Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-25.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-25.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCELO DOS SANTOS MARQUES 02408904501 Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. TEMA 314/STJ. CANCELAMENTO DA CONTROVÉRSIA 596/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. 2. A controvérsia teve origem na inércia da Fazenda Pública, que, mesmo após intimação pessoal, deixou de promover o recolhimento das custas necessárias à realização da diligência de citação, no prazo de 30 dias, conforme despacho de ID 76924697. A certificação do decurso in albis foi realizada em 26/09/2024, após mais de 120 dias da intimação inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, exigiria uma nova intimação específica da Fazenda Pública para manifestação em cinco dias, após o decurso do prazo inicial, e se haveria necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp nº 2094283/PB ao rito dos repetitivos. III. Razões de decidir 4. A extinção da execução fiscal por abandono da causa prescinde de uma segunda intimação, sendo suficiente a intimação pessoal regular da parte autora para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 314. 6. No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada pessoalmente, por meio do sistema PJe, em 22/05/2024, com prazo de 30 dias para o recolhimento das custas, não tendo se manifestado no prazo assinalado. A certificação do decurso in albis ratificou a inércia. 7. O entendimento firmado pelo STJ em casos semelhantes (AgInt no AREsp 2151296/CE, AgInt no REsp 1.957.067/RN, RMS 59.936/SP) confirma a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, com a exigência de apenas uma intimação pessoal regular. 8. A tese recursal de suspensão do julgamento em razão da afetação do REsp nº 2094283/PB não subsiste, pois a Controvérsia nº 596 foi cancelada pelo STJ em 20/03/2024, diante da existência de tese já consolidada sobre a matéria no Tema 314. 9. Ademais, não se aplica ao caso o disposto no art. 40 da LEF, por não se tratar de ausência de localização de bens ou do devedor, mas sim de inércia do exequente em cumprir ato processual indispensável ao regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige apenas a intimação pessoal regular da Fazenda Pública para promover o andamento do feito, sendo desnecessária nova intimação após o decurso do prazo inicial. 2. O cancelamento da Controvérsia nº 596/STJ afasta a necessidade de sobrestamento de processos semelhantes, prevalecendo o entendimento firmado no Tema 314/STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002561-25.2018.8.05.0191, sendo Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado MARCELO DOS SANTOS MARQUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça